Tribunal: STF
Processo: ARE 1414633
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃOR EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARRERIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A parte recorrente, nas razões do recurso, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedentes. Súmula 287/STF.



    2. Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da Súmula 287/STF, cabe ressaltar que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha ao fixado na Súmula 685/STF.



    3. Agravo interno não conhecido.